Tribunal: TJES
Processo: 0000064-21.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-21.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de 6 anos de reclusão e 550 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa requereu a absolvição do apelante, sob alegação de negativa de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para posse de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei de Drogas). Alternativamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade e credibilidade dos depoimentos dos policiais como prova para a condenação; (ii) determinar se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento de policiais que participaram da abordagem é considerado prova idônea para embasar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde muitas vezes são os únicos testemunhos diretos sobre a prática criminosa. O depoimento deve ser desconsiderado apenas se houver evidências de parcialidade ou incoerências com outras provas, o que não ocorreu no caso. A negativa de autoria apresentada pelo apelante e a alegação de que a droga foi "plantada" pelos policiais não encontram respaldo no conjunto probatório, que inclui autos de apreensão e laudos periciais corroborando a posse das substâncias em quantidade e variedade incompatíveis com o consumo próprio. O quantitativo e a variedade das drogas apreendidas (26 buchas de maconha, 42 pedras de crack e 43 pinos de cocaína), além de dinheiro em espécie, configuram circunstâncias que indicam a destinação ao tráfico, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de posse para uso próprio. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei de Drogas, que conferem relevância à natureza e à quantidade das substâncias apreendidas. O magistrado
a quo
observou corretamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a exasperação da pena em razão da gravidade do delito e dos riscos à saúde pública.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5º, LIV; STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 31/8/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000064-21.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: AGUINALDO APARECIDO FERREIRA PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto
Bruno Fernandes dos Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vi
ana
(id.
9887887
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, no id.
9887578
, o seguinte:

“
[...
] Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de fevereiro de 2024, por volta de 20h01min, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, bairro Nova Bethânia, nesta Comarca, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento tático realizado pela Polícia Militar, foi possível visualizar próximo ao antigo ponto final dois indivíduos, sendo que um deles, posteriormente identificado como o ora acusado, além de estar com uma sacola nas mãos, recebeu dinheiro do segundo e, em seguida, lhe entregou um entorpecente.

Diante do flagrante, houve a realização da abordagem policial, onde foi identificado o denunciado Bruno que trazia consigo uma sacola contendo 26 buchas de maconha, 42 pedras de crack e 43 pinos de cocaína, além de R$23,00 (vinte e três reais) em espécie e um aparelho smartphone motorola. Já o segundo indivíduo, identificado como Leonardo Evangelista, possuía em suas mãos 02 (duas) buchas de maconha.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva total de
0
6
(seis) anos de reclusão e
5
5
0
(
quinhentos
e cinquenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ao apresentar
razões
,
no id.
9887901
, a defesa requer
a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas. Pugna, outrossim, pelo redimensionamento da pena-base par ao mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
, pelo
Boletim Unificado
, todos acostados no id.
9887575
,
bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
no id.
9887850
, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar
Lucas Gomes da Silva, em seu depoimento em juízo
(id.
9887861
)
, assim narrou:

“
que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento na região, para prevenção do crime de tráfico de drogas; que em dado momento passaram em um local no Bairro
Nova
Bethânea conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que surpreenderam esses dois indivíduos fazendo a transação, quando um entregou um material para o outro; que um deles visualizou a viatura, que o Bruno esboçou reação de fuga, mas acabou desistindo; que então fizeram a abordagem e constataram que o Bruno estava com uma sacola de entorpecentes em mãos; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que o Bruno já é conhecido pelas suspeitas de envolvimento de tráfico; que ele está sempre naquela região, que é de intenso tráfico de drogas;
que eles estava numa encruzilhada, cerca de 15 a 20 m de distância da viatura; que os entorpecentes estavam na mão do Bruno; que ele tentou fugir, mas já estavam bem próximos e ele se entregou; que com o Leonardo foram encontradas duas buchas de entorpecentes e tudo indica que ele estava comprando com ele [...]”.

Ao ser ouvido em juízo
(id.
9887884
)
, o Policial Militar
Ulan Ferreira Serpa
confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando o que segue:

“
que se recorda dos fatos, que estavam em patrulhamento de rotina, foi bem simples; que entraram na rua e avistaram os dois indivíduos fazendo uma suposta transação, com um entregando algo na mão do outro; que feita a abordagem ficou constatado que o Bruno estava com uma sacola nas mãos, contendo entorpecentes, com certa quantia em dinheiro; que o cidadão de nome Leonardo estava com certa quantia em dinheiro e duas buchas de maconha;
que confirma o depoimento prestado na esfera policial;

[...]
que o acusado é conhecido da guarnição, pois está sempre na região do trágico de drogas da Nova Betânea; [...] que a droga não estava no chão, estava com os acusados; que não procede a informação de que a droga foi plantada; que a abordagem foi em via pública, em rua iluminada, numa rua principal; que a região é conhecida pela prática de drogas em Viana; que o local é iluminado sim; [...]
”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Nessa senda, nota-se que no caso em apreciação
os policiais militares foram harmônicos no sentido de que, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
avistaram o acusado entregando drogas a Leonardo
Evangelista
, em possível transação de entorpecentes, e, em decorrência disso, realizaram a abordagem, encontrando uma sacola de drogas com o acusado, além de dinheiro em espécie, bem como duas buchas de maconha com Leonardo, autuado na ocasião pelo porte de droga para consumo pessoal.

Em contrapartida, a testemunha Leonardo Evangelista, abordado no dia dos fatos em conjunto com o acusado, em posse de drogas para consumo pessoal, nega que tenha comprado a droga do acusado, afirmando que os policiais é que teriam entregado a droga ao Bruno.

Já o acusado, em seu interrogatório, também
alega
que a droga teria sido plantada pelos policiais militares.

Todavia,
não foi demonstrado nos autos que os policiais tinham qualquer interesse particular nas investigações ou em prejudicar o réu, sendo claro que o réu somente aleg
ou
se tratar de droga plantada com o intento de se desvencilhar da responsabilização penal.

Importa consignar que a testemunha Leonardo Evangelista também não deu detalhes suficientes a evidenciar eventual interesse dos policiais, tampouco explicou a origem da droga com ele encontrada.

Dessa forma,
tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais militares,
que foram enfáticos
em afirmar que viram o acusado
fornecendo drogas a outro indivíduo
, bem como que, ao ser abordado, o acusado portava uma sacola contendo drogas,
além de dinheiro em espécie.

Além disso, também foram uníssonos ao afirmarem que o acusado era conhecido pela guarnição, por sempre estar naquela região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

L
ado outro, tampouco há que
se
falar em desclassificação da conduta para
a de posse de droga para
uso pessoal, uma vez que,
além de o dinheiro apreendido evidenciar a mercancia de entorpecentes,
a sacola apreendida com o acusado
continha
26 (vinte e seis) buchas de maconha, 42 (quarenta e duas) pedras de crack e 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, quantidade significativa e incompatível à configuração de mero usuário de drogas.

Ademais,
não foi
apreendido
com o apelante
nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
seu
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a quantidade de droga apreendida, a forma com que estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado
vendia
e
trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referentes à dosimetria da pena.

Na
primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo
codex
\, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa
,
fixou a pena-base em
05
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
e multa de 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

No ponto, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Isso porque, além
de 1
26 (vinte e seis) buchas de maconha
,
foram apreendidas com o apelante
42 (quarenta e duas) pedras de crack e 43 (quarenta e três) pinos de cocaína,

substância
s
reconhecida
s
por sua extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Diante disso, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
a

m
agistrad
a
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Feitas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)